Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifeste-se o recorrente sobre o prosseguimento do julgamento em face ao Tema 1137 do STJ, que determinou a suspensão nacional de todas as causas que versem sobre as mesmas questões. Intime-se. Brasília-DF, terça-feira, 29 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006